Tribunal: TJDFT
Processo: 0706389-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-14

Ementa:
Habeas corpus. Prisão preventiva revogada. Prejudicado.
Sobrevindo decisão na qual revogada a prisão preventiva, com a respectiva soltura do paciente, torna-se prejudicado o habeas corpus impetrado com o qual se pretendia liberdade provisória. Habeas corpus julgado prejudicado.